Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63932389, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RITA RODRIGUES DE ALMEIDA, ILCA CORDEIRO PEREIRA, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a quitação. Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR